Tribunal: TJDFT
Processo: 0715790-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa humana, segundo dispõe os arts. 11, 186 e 927, todos do Código Civil.
2. Os abalos suportados pela autora, em razão da transferência fraudulenta efetuada que liquidou todo o valor que dispunha em conta no momento, e o tempo despendido tentando resolver a situação e reaver o seu dinheiro, tendo inclusive que acionar o Poder Judiciário, ultrapassam o mero dissabor e violam os direitos de personalidade da consumidora.
3. Para estipulação do montante indenizatório, é adotado o método bifásico. Na primeira fase, fixa-se o valor básico à luz do direito da personalidade violado e do conjunto de precedentes judiciais em casos análogos e, na segunda fase, são analisadas as circunstâncias do caso concreto, como gravidade e consequências das lesões.
4. Não há sucumbência recíproca quando o valor da condenação por dano moral for fixado em valor inferior ao requerido pela parte autora, por força da súmula 326 do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e provido.